Tribunal: TJPA
Processo: 0013510-78.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013510-78.2017.8.14.0015

APELANTE: JULIO CICERO COUTINHO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO INTERPOSTO. RAZÕES NÃO APRESENTADAS PELO ADVOGADO PARTICULAR. DEFENSORIA PÚBLICA QUE REQUEREU A DESISTÊNCIA DO RECURSO. MORTE DO AGENTE. CERTIDÃO DE ÓBITO JUNTADA NOS AUTOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a Certidão de Óbito acostada aos autos, doc. ID 14165518, resta extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB e art. 62 do CPP. Recurso prejudicado.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em julgar prejudicado o recurso, para declarar extinta a punibilidade em decorrência da morte do agente, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de outubro e finalizada aos oito dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Júlio Cícero Coutinho Oliveira
(nascido em
07/12/1968
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
14/06/2018
, doc. ID 14165445, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
Dr. Líbio Araújo Moura
, que o
condenou
a uma pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Conforme narra a
exordial acusatória
(doc. ID 14165455), na data de
22/10/2017
, o denunciado
Júlio Cícero Coutinho Oliveira
, contumaz na prática delituosa, transitava pela
Alameda Tiradentes
, bairro Estrela, na cidade de Castanhal/PA, no veículo Fiat/Pálio, cor azul, placa JUI-5436,
no interior do qual guardava um revólver calibre .38
, marca Taurus,
com 05 (cinco) munições intactas
, o qual seria utilizado no assalto a uma residência localizada no bairro Japiim, nesta cidade.

Na ocasião, a Polícia Civil recebeu uma
denúncia anônima
dando conta de que o denunciado havia se deslocado da cidade de Belém/PA na companhia de um indivíduo não identificado, bem como que ambos visavam a prática de assaltos às residências, usando, para tanto, o veículo e o armamento acima referidos.

Na oportunidade, uma equipe da Polícia Civil passou a efetuar
diligências
pelas vias públicas da cidade, logrando êxito em identificar o veículo informado ao “disque-denúncia”, decidindo pela abordagem,
a qual resultou na apreensão do armamento mencionado
, sendo o denunciado encaminhado à DEPOL,
onde confessou a prática delituosa
.

Inconformado,
o sentenciado, por intermédio de seu advogado particular (Hilário Carvalho Monteiro Júnior), interpôs Recurso de Apelação Criminal em 18/06/2018
(doc. ID 14165446), no entanto, as razões não foram apresentadas.

Em
06/05/2019
, a Defensoria Pública requereu a
homologação da desistência do recurso interposto
(doc. ID 10530483).

Em
03/10/2020
, foi certificado que o denunciado Júlio Cícero Coutinho Oliveira não havia sido localizado para ser intimado pessoalmente, tendo sido mantido contato com o
Senhor Roberto Pinheiro
, o qual informou que
o acusado teria falecido em junho/2020
, porém não quis/soube fornecer o documento comprobatório de falecimento (atestado de óbito), doc. ID 14165451.

Em
18/07/2022
, o representante do
Parquet
de 2º grau
requereu que fossem adotadas as providências necessárias, a fim de ser confirmado ou não o óbito do réu, por meio de documento oficial
, vez que, caso seja ratificada a informação,
deverá ser declarada extinta a sua punibilidade
, em decorrência de sua morte, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB (doc. ID 10384958).

Em
09/05/2023
, a douta juíza
a quo

determinou que fosse oficiado aos Hospitais e aos Cartórios de Registro Civil de Castanhal/PA

para que informassem a existência de declaração ou registro de óbito em face do sentenciado (despacho, doc. ID 14165513).

Em doc. ID 14165518, presente a
Certidão de Óbito do réu Júlio Cícero Coutinho Oliveira
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
,

manifesta-se pela
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão de sua morte
, com fulcro no art. 107, inciso I, do CPB (parecer, doc. ID 14982672).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Tendo em vista a existência nos autos da devida
Certidão de Óbito
(doc. ID 14165518), emitida pelo
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais
do Município de Castanhal/PA, confirmando documentalmente a
morte do agente
, ocorrida em
28/06/2020
,
“vítima de anemia aguda, hemorragia interna e ferimentos pérfuro contuso em vísceras torácicas”
; bem como pelo princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do delinquente,
julgo prejudicado o apelo e declaro extinta a punibilidade do apelante Júlio Cícero Coutinho Oliveira
, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e art. 62 do Código de Processo Penal, remetendo os autos à Vara de Origem, para as providências cabíveis.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 08/11/2023